Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. INCREMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor dos delitos.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave às vítimas.
3. Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Quando o réu, mediante mais de uma ação, pratica 4 (quatro) crimes, incide a regra do concurso material prevista no art. 69, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.